Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014320-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA - CPF: 016.052.481-42 (AGRAVANTE), EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA - CPF: 716.621.541-00 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESIDENCIAL JARDIM TOLEDO -PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA SÓCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, se aparentemente,
área em discussão transformada em loteamento tem cadeia dominial regular.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.

É cabível a fixação de honorários em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 85, §2
o do CPC, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra abusivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014320-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA, EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA

AGRAVADO
: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME, MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

Processo
: 1014320-55.2023.8.11.0000 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças –MT

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Poliana Morais Alves Oliveira e outro
contra decisão que, na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, movida em desfavor de
Administrabem Participações Ltda e outros
,
saneou o feito para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva; julgou extinto o processo contra os sócios da empresa Administrabem Participações Ltda.; determinou o rateio da verba de sucumbência em favor dos advogados dos requeridos; rejeitou o pedido de suspensão da ação em razão da ação popular no 100012415.2021.4.01.3605.

Sustenta
a necessidade de suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa em relação a Ação Popular n. 100012415.2021.4.01.3605 perante à Justiça Federal deste Estado sob o fundamento de duplicidade material.

Afirma que
tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, o que revela a irregularidade praticada pela agravada.

Diz que, no atual estágio da lide, mostra-se prematura a exclusão do polo passivo da ação de alguns dos sócios da empresa demandada, os quais, supervenientemente, poderão responder pelo resultado da lide, em caso de desconsideração da personalidade jurídica.

Reclama dos honorários sucumbenciais fixados pela ausência de regularização processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id no 173140197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Poliana Morais Alves Oliveira e outro
contra decisão que, na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, movida em desfavor de
Administrabem Participações Ltda e outros
,
saneou o feito para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de Marilda Passaglia de Paiva; julgou extinto o processo contra os sócios da empresa Administrabem Participações Ltda.; determinou o rateio da verba de sucumbência em favor dos advogados dos requeridos; rejeitou o pedido de suspensão da ação em razão da ação popular no 100012415.2021.4.01.3605.

Por primeiro, extrai-se que andou muito bem a r. decisão ao rejeitar o pedido de suspensão da presente ação de revisão de contrato em razão da ação popular no 100012415.2021.4.01.3605. Isso porque a questão, ao que tudo indica, foi enfrentada em anterior
Ação Popular n. 2001.36.00.005861-3, extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União.

Além disso, observa-se pela manifestação do titular do cartório de Registro de Imóveis, nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605, que as matrículas questionadas (matrícula n. 60.849 e n. 59740 referentes ao loteamento Jardim Toledo e São Conrado), conforme cadeia dominial demonstra que referidas áreas permaneceram sob o domínio de particulares e foram sucessivamente transacionadas até serem adquiridas e loteadas pela empresa Administrabem Participações Ltda (matr. 60.849– Loteamento Jardim Toledo) e Loteamento Residencial São Conrado “também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga)”.

Registra-se que igual matéria já foi enfrentada no julgamento dos agravos no 1012986-83, de Relatoria do Des. Dirceu dos Santos, Rai no 1012985-98, de Relatoria do Des. João Ferreira Filho e Rai no 1012975-54 de Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves.

No que toca ao reconhecimento a ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva igualmente andou bem a r. sentença.

Da análise do contrato, observa-se que o instrumento foi
entre os agravantes e Administrabem Participações Ltda.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. Desse modo, não comporta reparos a decisão impugnada.

De relevo notar que não há pedido e desconsideração da personalidade jurídica e que a demandada Marilda não integra mais o quadro societário das empresas agravadas.

De saída, é cabível a fixação de honorários em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 85, §2
o do CPC, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra abusivo (10%, mínimo legal).

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que,
havendo a extinção do processo apenas quanto a um dos réus, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra geral do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e não em patamar reduzido, como previsto no parágrafo único do artigo 338
.

Para o colegiado no julgamento do REsp 1.895.919,
a fixação de honorários reduzidos só é cabível na hipótese de extinção da relação processual originária e instauração de uma nova, mediante a iniciativa do autor de promover o redirecionamento do processo a outro réu
, o que não é o caso dos autos.

Assim, "
A incidência da previsão do artigo 338 do CPC é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada (REsp 1.800.330)"
.

Além disso, convém registar que
o comparecimento espontâneo do demandado supre a falta de citação e o ato citatório se perfectibiliza no momento em que o advogado ingressa nos autos, na qualidade de defensor da parte representada.

Por oportuno, colacionam-se arestos desta e. Corte de Justiça em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade.”
[...] (TJ-MT - AI: 10129711720238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa”.
(TJMT, RAI 1012986-83, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 25.09.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a ação revisional discutida nos autos e ação popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade. 2. Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).
3.
Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2o do CPC”. (TJMT, RAI 1012985-98, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. em 11.09.2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PREJUDICIAL EXTERNA – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA A IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- PRELIMINAR ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é lícito à parte inovar a tese inicial trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, posto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perpasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor.

A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada. (
TJMT, RAI 101297554, Rel. Desa. Serly M. Alves, j. em 07.09.2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023